Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702921-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, por decisão não unânime, negou provimento à apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo d. Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal, mantendo, por conseguinte, a condenação do paciente como incurso nas penas do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, à reprimenda de 18 dias de prisão simples (ID 55302267 – pp. 541/553). Sustenta a impetrante, em síntese, que, de forma acertada, o voto minoritário entendeu pela absolvição do paciente com fulcro no artigo 386, III do Código de Processo Penal, em razão de inexistir laudo que comprove a eficiência da faca apreendida, não havendo que se falar em materialidade delitiva. Alega que a Turma Recursal, agindo contrariamente à lei, não demonstrou a impossibilidade de realização do exame técnico. Destaca que a ausência do laudo culmina em nulidade quando o objeto permanece ao alcance do Estado. Assevera que, além da exigência prevista nos artigos 158, 167, 564, III, “b”, todos do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça também já esclareceu que o suprimento do exame de corpo de delito só é viabilizado mediante fundamentação que indique a impossibilidade de sua realização. Requer, assim, que a ordem seja concedida a fim de absolver o paciente, nos termos do artigo 386, III, do CPP. Informações prestadas ao ID 55426856. A d. Procuradoria de Justiça Criminal, ao ID 55923200, oficia, preliminarmente, pela não admissão do writ, tendo em vista: i) a incompetência absoluta da Turma Criminal para apreciar questões relacionadas a infrações penais de menor potencial ofensivo; e ii) não ser cabível a utilização de habeas corpus como substituto de recurso próprio. No mérito, manifesta-se pela denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser admitido. De início, vale destacar que, ao contrário da manifestação ministerial, esta Turma Criminal, nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, é competente para a apreciação e julgamento do presente habeas corpus, o qual tem por objeto, como relatado, o julgado proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, por decisão não unânime, negou provimento à apelação criminal interposta pela Defesa. Por oportuno, confira-se o disposto no citado dispositivo: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: (...) III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. (grifo nosso) Nada obstante, tem-se que a segunda preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, de inadequação da via eleita, enseja acolhimento. Acerca do cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No caso, a impetrante, como já exposto, impugna acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela Defesa (ID 55302267 – pp. 541/553). Segundo sustenta, o voto minoritário, acertadamente, entendeu pela absolvição do paciente com fulcro no artigo 386, III do Código de Processo Penal, em razão de inexistir laudo que comprove a eficiência da faca apreendida, não havendo que se falar em materialidade delitiva. Assim, pugna pela concessão da ordem a fim de que o paciente seja absolvido da imputação. Contudo, a situação descrita não se amolda a qualquer das hipóteses contidas nos incisos do artigo 648 do CPP, supratranscrito. Outrossim, a via eleita não se presta à finalidade de reforma de julgado, não podendo substituir o recurso legalmente previsto. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ANULAÇÃO OU REFORMA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de apelação, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental. 3. A inadmissão do writ também decorre da impossibilidade de o Órgão Colegiado rever as próprias decisões, uma vez que a matéria já foi apreciada no julgamento do recurso de apelação por esta egrégia 1a Turma Criminal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361521, 07215077220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DE FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA NO PARTICULAR. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores firmou-se em não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal. Inadmissibilidade do habeas corpus quanto ao pedido de alteração de regime prisional. (...) (Acórdão 1183896, 07109933120198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ademais, como bem pontuou o Parquet, “a Defesa técnica do Paciente registrou ciência do Acórdão em 28 de novembro de 2023 (ID: 53885394) e interpôs Recurso Extraordinário no dia 29 de janeiro de 2024 (Pje2 n.o 0705618-35.2022.8.07.0003, ID: 55302278)”. Desse modo, além de se mostrar inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, a dupla insurgência contra o mesmo ato fere o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora